Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de receptação. Art. 180, caput, do cp. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo direto demonstrado. Depoimento das autoridades policiais. Presunção de veracidade. Dosimetria. Culpabilidade. Análise desfavorável mantida. Fração adequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Conclui o julgador singular ter o denunciado plena consciência de que ocultou aparelho celular produto de crime, estando presente o dolo da conduta.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de receptação pelo ora apelante; (ii) verificar se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, em especial a análise negativa da culpabilidade e a fração utilizada para exasperar a pena base.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
4. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória, sobretudo se considerar que o apelante foi flagrado na posse do bem furtado, demonstrando, assim, a materialidade e autoria delitivas, que amparam o decreto condenatória, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente.
5. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e associados a outros elementos de prova, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
6. A análise desfavorável da culpabilidade do agente, encontra-se escorreita, notadamente pelo fato de o acusado ter praticado novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, não havendo que se falar em desproporcionalidade da valoração negativa.
7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado, como na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.